Tribunal: TJDFT
Processo: 0720258-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720258-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do CPP (ID 47046196 – p. 69/70). Em suas razões, a impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/05/2023, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 155 do Código Penal. Argumenta que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam mais indicadas, pois se trata de delito de furto simples, sem violência ou grave ameaça, com pena não superior a quatro anos, cujos bens foram restituídos, de modo que a gravidade concreta não extrapolou os limites do tipo penal. Sustenta que a reincidência não justifica o enclausuramento do paciente, tendo em vista a distância entre os fatos outrora praticados e o presente, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos no âmbito desta investigação. Assevera, ainda, que o custodiado, se condenado, ficará em regime diverso do fechado, restando desproporcional a segregação cautelar. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por se evidenciarem suficientes na espécie. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Primeiramente, cumpre esclarecer que, na fase em que o processo se encontra e, mais ainda, na via estreita do habeas corpus, descabe discutir o regime inicial de cumprimento da pena em caso de eventual condenação. Acerca do tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com efeito, o que cabe nessa fase processual é aferir se os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal estão presentes para justificar a segregação do acusado. Por oportuno, vale transcrever os mencionados dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão vejamos. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/05/2023, em vista da prática, em tese, do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal (ID 47046196 – p. 4). Na audiência de custódia, realizada no dia 23/05/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos seguintes termos (ID 47046196 – p. 69/70): (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha. Em que pese o fato não possua gravidade extrema, o contexto de prisão do agente é totalmente desfavorável. O apresentado possui diversas condenações definitivas por roubos e furtos, está em cumprimento de pena e acabou de sair para o benefício. Ou seja, em pouquíssimo tempo voltou a se envolver com crime da mesma natureza. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO, nascido em 08/03/1965, filho de José Fernandes de Oliveira e Maria Madalena Alves Gudim, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (grifo nosso) Com efeito, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria que recaem sobre o paciente. Outrossim, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública quando comprovada a reiteração na prática delitiva, conforme se observa da extensa folha de antecedentes penais do paciente (ID 47046196 – p. 35/61). Registre-se que nos autos da ação penal no 0710662-29.2022.8.07.0005, o paciente, denunciado por furto simples, obteve, em agosto de 2022, decisão concedendo-lhe a liberdade provisória. Nada obstante, reiterou na prática da mesma conduta delitiva e, ao contrário do aduzido pela Defesa, em pouco espaço de tempo. Logo, acertada a decisão impugnada ao assentar que a prisão encontra amparo no art. 313, II, do CPP. Por fim, considerando se tratar de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal se revelam suficientes e eficazes, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora